Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-61.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-61.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM MORAIS DE SOUZA - CPF: 172.345.301-34 (APELANTE), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), RODRIGO CHAVES REZENDE - CPF: 016.229.761-00 (ADVOGADO), CELLY FURTADO DE SOUZA - CPF: 017.047.811-40 (APELANTE), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), KAUA RODOVALHO LEAL - CPF: 077.708.901-79 (TESTEMUNHA), SIDNEI PEREIRA - CPF: 138.123.368-63 (TESTEMUNHA), SIRLENE DE SALES MONTELO - CPF: 621.855.351-53 (TESTEMUNHA), WENDER PAULO DE LIMA - CPF: 263.778.008-86 (TESTEMUNHA), CLEITON FURTADO DE SOUZA - CPF: 036.939.501-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CHAVES REZENDE - CPF: 016.229.761-00 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), PATRICIA FURTADO DE SOUZA - CPF: 020.382.391-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL FURTADO DE SOUZA - CPF: 013.107.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CELLY FURTADO DE SOUZA - CPF: 017.047.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e civil. Apelação cível. Responsabilidade civil de concessionária de rodovia. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Sistema pare e siga. Culpa exclusiva da vítima configurada. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão traseira contra caminhão parado em virtude de obras na rodovia MT-100. O apelante sustenta falha na sinalização da concessionária e nega falha mecânica, enquanto a sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor por desatenção e velocidade incompatível.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade objetiva da concessionária deve ser afastada pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima; e (
ii
) verificar se o condutor observou os deveres de cautela, atenção e distância de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro, considerando as condições climáticas adversas (chuva).

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF), mas admite excludentes de nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o ordenamento adota a teoria do risco administrativo e não a do risco integral.

4. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que segue atrás, o qual possui o dever de manter distância de segurança e domínio do veículo, conforme os artigos 28 e 29, II, do CTB.

5. O conjunto probatório, incluindo depoimento de testemunha e marcas de frenagem de 50 metros seguidas de forte impacto, demonstra que o fator determinante do sinistro foi a velocidade incompatível e a desatenção do condutor, e não a suposta falha na sinalização.

6. A existência de chuva e pista molhada impunha ao motorista o dever de diligência redobrada, cuja inobservância rompe o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano sofrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia é elidida pela prova de culpa exclusiva da vítima. 2. A inobservância do dever de cautela, atenção e manutenção de distância de segurança pelo condutor que colide na traseira de veículo parado em trecho de obras configura causa excludente de responsabilidade da concessionária."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CTB,
arts
. 28 e 29, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
18/08/2022; TJMT, RAC 1000740-11.2021.8.11.0102, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOAQUIM MORAIS DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de "Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada pelo apelante e por Celly Furtado de Souza (posteriormente substituída por seu espólio) contra Via Brasil MT 100 Concessionária de Rodovias S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
O magistrado de origem entendeu configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ao fundamento de que o condutor não teria guardado distância segura e teria relatado falha nos freios no momento da colisão traseira. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta
que a sentença não valorou adequadamente o conjunto probatório, fundamentando-se isoladamente em um Registro de Ocorrência interno produzido de forma unilateral pela concessionária ré.

Aduz que a existência de marcas de frenagem de 50 metros na pista, mencionada no próprio decisum, comprova que os freios do veículo estavam em pleno funcionamento, contradizendo a tese de falha mecânica
.

Enfatiza que houve falha grave na prestação do serviço, pois a sinalização era inadequada e inexistiam "homens-bandeira" no local para orientar o tráfego, conforme exigido pelo próprio manual de sinalização da concessionária e por normas técnicas
.

Defende que a pista de rolamento sequer poderia estar interditada para manutenção no dia dos fatos, visto que as condições climáticas eram adversas (chuva), o que é expressamente proibido pelos regulamentos de segurança viária aplicáveis à espécie
.

Sustenta, por fim, que a reforma da sentença possui caráter pedagógico, visando compelir a concessionária a observar as normas de segurança e sinalização para proteção de todos os usuários da rodovia
.

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais
.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente demanda tem origem em acidente de trânsito ocorrido no dia 08/08/2022, por volta das 08h00min, no quilómetro 31 da rodovia MT-100
, no município de Alto Araguaia/MT. O veículo conduzido pelo Apelante, acompanhado de sua falecida esposa, colidiu na traseira de um caminhão que se encontrava parado na pista de rolamento.

Segundo consta, o caminhão da empresa terceira estava retido em virtude de obras de manutenção realizadas pela Concessionária Apelada, no sistema de tráfego "pare e siga". O Apelante sustenta que, devido à precária sinalização
no local e às condições climáticas adversas (chuva e pista molhada), não foi possível avistar o obstáculo a tempo de evitar a colisão, o que resultou em graves danos materiais no veículo e lesões físicas aos ocupantes.

Em contestação,
a concessionária ré defendeu a regularidade da sinalização, juntando fotografias das placas de advertência instaladas no trecho. Alegou que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor, o qual teria confessado, em registro interno, falha no sistema de freios, além de não ter observado a distância de segurança.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que colide, reforçada pelo depoimento da testemunha (motorista do caminhão) e pelo registro de ocorrência que indicava velocidade incompatível e possível falha mecânica.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a tese de insuficiência da sinalização e a fragilidade da prova produzida unilateralmente pela concessionária.

Ab
initio
, cumpre registrar que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse regime, o dever de indenizar prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Todavia, adota-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria do risco administrativo, e não a do risco integral, o que permite a exclusão da responsabilidade mediante comprovação de causas excludentes do nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima.

No exame dos autos, verifica-se que a sentença de origem analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, diante da ausência de manutenção de distância segura e da alegada falha no sistema de freios no momento da colisão.

Cumpre salientar que o boletim de ocorrência lavrado,
no presente caso,
possui natureza meramente informativa, não sendo suficiente, por si só, para elucidar a dinâmica do acidente, sobretudo na ausência de perícia técnica.

Nesse cenário, a elucidação da dinâmica fática repousa sobre a prova testemunhal, a qual, todavia, apresenta-se eivada de antinomias e contradições insanáveis, com versões diametralmente opostas acerca da sinalização e da visibilidade no momento do sinistro.

Diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de elementos técnicos conclusivos, não há suporte suficiente para afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, decorrente da inobservância do dever de cautela.

O apelante sustenta a ausência de sinalização adequada; contudo, as provas documentais e o depoimento de testemunha indicam cenário diverso. O motorista do caminhão confirmou a existência de sinalização visível, ressaltando que o trecho era reto, permitindo a visualização dos veículos parados.

Todavia,
não
se descura da necessidade de sinalização adequada para veículos parados em via pública, mormente em períodos de chuva. Contudo, a alegada insuficiência de sinalização, por si só, não afasta a responsabilidade daquele que deve manter o controle do seu veículo e a atenção necessária para evitar colisões.

Nesse
sentid
o, é crucial invocar o disposto no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando a velocidade e as condições climáticas.

Ademais, o art. 28 do CTB estabelece que o condutor deve, a todo momento, manter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cautela
:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, caso o autor tivesse observado o dever de cautela inerente à condução de veículo automotor, teria condições de avistar o caminhão parado a tempo de evitar a colisão. As condições climáticas adversas, notadamente a chuva e a pista molhada, impunham ao condutor atenção redobrada e redução da velocidade, cautelas que não restaram demonstradas nos autos.

Consta do registro de ocorrência interno, lavrado no dia dos fatos, declaração do próprio condutor no sentido de que, ao acionar o sistema de freios, não obteve a resposta esperada.

Embora o apelante sustente a plena funcionalidade dos freios com base na existência de marcas de frenagem de aproximadamente 50 metros, tal elemento, quando analisado em conjunto com a intensidade do impacto - capaz de deformar o chassi de veículo de grande porte -, revela indícios de condução em velocidade incompatível com as condições da via, especialmente considerando o piso molhado.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, firma-se no sentido de que a colisão traseira faz presumir a culpa do condutor que segue atrás, em virtude da inobservância do dever de cautela e da distância de segurança.

Vejamos:

Ementa: Direito civil e processual civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Dever de cautela do condutor. Culpa exclusiva da vítima ou concorrente. Ausência de nexo causal para responsabilização dos requeridos. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante
colidiu
seu veículo com um trator dos apelados que estava parado na via, alegando que o sinistro ocorreu por ausência de sinalização e iluminação no local.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito em razão da suposta ausência de sinalização no trator parado em via pública; e (
ii
) se a conduta do apelante, ao trafegar em velocidade excessiva e de forma desatenta, configurou culpa exclusiva ou concorrente que afasta a responsabilidade dos apelados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito é subjetiva e exige a comprovação de conduta, dano, culpa e nexo causal.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos, não foi suficiente para comprovar a culpa exclusiva dos apelados, tampouco houve perícia técnica para apurar a dinâmica exata do acidente. Não bastasse, o próprio apelante admitiu trafegar em velocidade acima do limite para a via no momento da colisão (70-80 km/h em via de 60 km/h).

5. A simples ausência de sinalização do veículo parado não afasta o dever do condutor de manter o controle e atenção para evitar colisões, conforme artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A velocidade excessiva e a falta de atenção do apelante foram preponderantes para o sinistro, configurando culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, culpa concorrente em grau que impede a responsabilização dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A culpa preponderante do condutor que colide na traseira de veículo parado, em virtude da inobservância do dever de cautela, atenção e velocidade compatível com as condições da via, afasta a responsabilidade do proprietário do veículo estacionado, ainda que em local sem sinalização adequada, em razão do rompimento do nexo de causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CTB,
arts
. 28 e 29, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJSC - AC: 03012285120148240082. (TJMT, RAC 1000740-11.2021.8.11.0102, Primeira Câmara de Direito Privado, de minha relatoria,
julgado em 11.07.2025, disponibilizado no
DJe
14.07.2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO. AUTOR QUE NÃO CONSEGUIU FREAR SUA MOTOCICLETA A TEMPO E COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ QUE ESTAVA PARADO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA DESATENTA E NÃO CONSEGUIU DETER SEU VEÍCULO A TEMPO DE EVITAR A COLISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO INVERSO. ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AC: 03012285120148240082 Capital - Continente 0301228-51.2014.8 .24.0082, Relator.: Saul
Steil
, Data de Julgamento: 28/08/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante desse cenário, conclui-se que o fator determinante para o acidente foi a conduta imprudente do apelante, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026